Tribunal: STJ
Processo: 5030286-57.2019.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2068823 - RS (2022/0035126-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TIAGO FATTURI DE SOUZA
AGRAVANTE
: DEBORA BREYER DE SOUZA
ADVOGADOS
: RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DIEGO MARTIGNONI - RS065244
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. TAXA DE FRUIÇÃO.
CÁLCULO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em
fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à forma de se
calcular a taxa de fruição demandaria reapreciar as cláusulas contratuais
e o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pelos
óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
06/08/2025
12/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: d04cbfa6-a24f-4f8e-b964-998d35bdf04d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2068823 - RS (2022/0035126-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TIAGO FATTURI DE SOUZA
AGRAVANTE
: DEBORA BREYER DE SOUZA
ADVOGADOS
: RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DIEGO MARTIGNONI - RS065244
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. TAXA DE FRUIÇÃO.
CÁLCULO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em
fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à forma de se
calcular a taxa de fruição demandaria reapreciar as cláusulas contratuais
e o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pelos
óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por TIAGO FATTURI DE SOUZA e DEBORA
BREYER DE SOUZA contra decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim
ementado:
"MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAL. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL.
INAPLICABILIDADE DO VALOR DE MERCADO. ATUALIZAÇÃO PELOS
ÍNDICES OFICIAIS.
1. Tendo em vista que já foi determinada a atualização monetária da base
de cálculo da indenização por índice oficial, não é aplicável nova atualização
do valor do imóvel pelo seu valor de mercado.
2. Desnecessário o arbitramento do valor da indenização por perícia quando
tal valor depende somente de simples cálculos aritméticos" (e-STJ fl. 65).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 93/99).
Documento eletrônico VDA48206621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:37
Código de Controle do Documento: faa55a86-c956-441b-9303-673b5ce72228

Nas razões do especial (e-STJ fls. 107/136), os recorrentes sustentam, além
da divergência jurisprudencial, violação dos arts. 489, 502, 505, 507, 1.022 do Código
de Processo Civil; 402 e 944 do Código Civil.
Aduzem omissão e falta de fundamentação no acórdão recorrido no tocante
ao cálculo da taxa de fruição.
Mencionam que "a indenização pela não fruição do imóvel deve corresponder
ao aluguel de um imóvel similar, o que importa em 0,5% do valor atualizado do imóvel,
(e-STJ fl. 125).
ou seja, o valor de mercado"
Argumentam ainda que "a indenização fixada pelo Tribunal 'a quo' não
(e-STJ fl. 134).
indeniza os danos sofridos pelos Recorrentes"
Sem contrarrazões (certidão de e-STJ fl. 159).
O recurso foi inadmitido. Daí o presente agravo no qual se busca o
processamento do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No tocante aos argumentos de falta de fundamentação e negativa de
prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu
cabível à hipótese, conforme se observa do seguinte trecho:

"[...]
De qualquer maneira, mesmo com a manutenção do resultado,
permito-me acrescentar os argumentos abaixo relacionados.
O valor da indenização, conforme decidido em grau de apelação
será calculado à razão de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel. Pois bem,
o valor contratual atualizado do imóvel se aproxima dos R$ 100.000,00 (cem
mil reais), de acordo com a atualização abaixo, conforme calculadora do
cidadão, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil.
[...]
Deste modo, o valor mostra-se adequado para que seja
compensada eventual despesa com aluguel de imóvel assemelhado, não
havendo que se falar em ofensa à coisa julgada e nem à jurisprudência do
STJ (Tema repetitivo 996).
[...]
Nesse sentido, a oposição dos embargos de declaração, ainda que
inadmitidos ou rejeitados, autorizam o manejo de recurso às instâncias
superiores" (e-STJ fl. 98).

Não há falar, portanto, em existência de omissão ou contradição apenas
pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
No tocante ao cálculo referente à taxa de fruição, o Tribunal de origem
assim se manifestou:

"[...]
Incialmente, destaca-se que a atualização do valor do imóvel a
partir de seu valor de mercado é impreciso, principalmente tendo em vista a
volatilidade dos preços determinados por livre arbitramento dos vários
atores que agem na economia. Neste contexto, está correta a determinação
Documento eletrônico VDA48206621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:37
Código de Controle do Documento: faa55a86-c956-441b-9303-673b5ce72228

da sentença impugnada, ao definir que a atualização imóvel seja feita a
partir de um índice oficial de correção.
Caso se permitisse que a base de cálculo fosse atualizada a partir
do valor solicitado pelo Agravante (R$ 140.000,00), estaria-se diante de uma
dupla atualização, a saber, a do mercado e a do índice oficial, o que não é
prudente e razoável admitir-se.
Ressalta-se ainda que, quando da apresentação de novos
cálculos, as partes devem atentar-se ao erro material da decisão do juízo a
quo, pois 0,5% de R$ 51.000,00 (cinquenta e um reais) é R$ 255,00
(duzentos e cinquenta e cinco reais).
Por fim, entendo que, no caso em tela, não se aplica a liquidação
por arbitramento, pois o valor a ser apurado depende somente de simples
cálculos aritméticos.
Deste modo, não merece provimento o agravo de instrumento
interposto, mantendo a decisão interlocutória em sua inteireza, exceto no
tocante ao erro material acima apontado" (e-STJ fl. 68).

o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
Dessa forma, alterar
forma de se calcular a taxa de fruição exigiria a interpretação de cláusulas contratuais
e o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pelos óbices das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TAXA DE FRUIÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda com a
determinação de devolução dos valores pagos pelo comprador, é cabível a
fixação de indenização relativa ao período da ocupação do imóvel, desde a
data em que a posse foi transferida até a efetiva entrega do bem.
Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela parte
recorrente, quanto ao valor fixado a título de taxa de fruição e aos critérios
de cálculos utilizados, demandaria o reexame da matéria fática, o que é
vedado em sede de recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento"
(AgInt no REsp 2.090.348/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, para alterar as conclusões do Tribunal de origem
referente ao correto percentual a ser retido pela promitente vendedora a
título de indenização, à base de cálculo da taxa de fruição do imóvel e ao
grau de sucumbência de cada parte, seria necessário o exame da prova dos
autos e a reavaliação das cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso
especial.
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas ns.
282 e 356 do STF.
4. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
'c' do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática
entre os acórdãos confrontados.
Documento eletrônico VDA48206621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:37
Código de Controle do Documento: faa55a86-c956-441b-9303-673b5ce72228

5. Agravo interno a que se nega provimento"
(AgInt no AREsp 652.371/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/2/2017
21/2/2017
Por fim, importa ressaltar que, conforme iterativa jurisprudência desta
Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48206621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:37
Código de Controle do Documento: faa55a86-c956-441b-9303-673b5ce72228

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.068.823 / RS
Número Registro: 2022/0035126-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035752920124036126
08016110520184058000
201261260035753
35752920124036126
50143820820174047100 50302865720194040000 8016110520184058000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TIAGO FATTURI DE SOUZA
AGRAVANTE : DEBORA BREYER DE SOUZA
ADVOGADOS : RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DIEGO MARTIGNONI - RS065244
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
06/08/2025
12/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA49462986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:25:51
Código de Controle do Documento: da94dd15-3b4c-43ba-9b72-7ee0c1de5726

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49462986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:25:51
Código de Controle do Documento: da94dd15-3b4c-43ba-9b72-7ee0c1de5726